Tribunal: TJBA
Processo: 8075979-76.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075979-76.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AMELIA ENMA JAMBEIRO TABOADA VALENTE DE LIMA

Advogado(s)
:
ANTONIO LIZARDO COUTINHO, ANTONIO LIZARDO COUTINHO JUNIOR

APELADO: BIOASSIST COMERCIAL LTDA

Advogado(s)
:
MARIA HELOIZA MESQUITA MENDES, FELIPE SOUTO DE CASTRO LONGO, DAIANE MENDES DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. ATRASOS NO PAGAMENTO DAS COMISSÕES. PAGAMENTO DE COMISSÕES SOBRE O VALOR LÍQUIDO DAS MERCADORIAS E NÃO SOBRE O VALOR TOTAL DAS NOTAS FISCAIS. MOTIVO JUSTO PARA RESCISÃO CONTRATUAL POR PARTE DO REPRESENTANTE. DEVIDA INDENIZAÇÃO DE 1/12 (UM DOZE AVOS) SOBRE
O TOTAL DA RETRIBUIÇÃO AUFERIDA DURANTE O TEMPO EM QUE EXERCEU A REPRESENTAÇÃO. ART. 27, ALÍNEA “J” DA LEI Nº 4.886/1965
. PAGAMENTO DA DIFERENÇA DEVIDA PELAS COMISSÕES. RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
º

8075979-76.2021.8.05.0001
, tendo como Apelante
AMELIA ENMA JAMBEIRO TABOADA VALENTE DE LIMA
e Apelado
BIOASSIST COMERCIAL LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator